Tribunal: TJSP
Processo: 1008069-89.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Determinação para recolhimento de custas iniciais – Pedido de reconsideração – Não apreciação – Decurso do prazo – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC – Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Determinação para recolhimento de custas iniciais – Pedido de reconsideração – Não apreciação – Decurso do prazo – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC – Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível – Indeferimento do pedido de justiça gratuita que é atacável pela via do agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, inc. V, do CPC – Admissão de apelo apenas na hipótese do indeferimento ocorrer na sentença – Matéria preclusa – Inadmissibilidade do recurso – Exegese do art. 932, inc. III, do CPC – Fixação de honorários sucumbenciais – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008069-89.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes JAIR
APARECIDO MIQUELIM e IZILDINHA APARECIDA RODRIGUES MIQUELIM, é
apelado EMCONPI EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÃO PARTICIPAÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
2
Voto no: 4.601
Apelação no: 1008069-89.2017.8.26.0072
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Bebedouro 1a Vara
Juiz(a) de origem: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior
Recorrente(s): Jair Aparecido Miquelim e outra
Recorrido(a)(s): Emconpi Empreendimentos Construção Participação e Incorporação
Ltda.
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito Pedido de justiça
gratuita Indeferimento Determinação para recolhimento de
custas iniciais Pedido de reconsideração Não apreciação
Decurso do prazo Processo extinto sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC
Pedido de
reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender
o prazo para interposição do recurso cabível Indeferimento do
pedido de justiça gratuita que é atacável pela via do agravo de
instrumento, a teor do art. 1.015, inc. V, do CPC Admissão de
apelo apenas na hipótese do indeferimento ocorrer na sentença
Matéria preclusa Inadmissibilidade do recurso Exegese do art.
932, inc. III, do CPC Fixação de honorários sucumbenciais
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 83/84,
que julgou extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc.
IV, do CPC, por ausência de pressuposto necessário ao seu desenvolvimento válido e
regular (recolhimento de custas iniciais).
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Pelo exposto, julgo extinto o processo por ausência de pressuposto
necessário ao seu desenvolvimento válido e regular, nos termos do
art. 485, IV, do CPC. Sem sucumbência. Oportunamente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
3
arquivo.
P.I.C.”.
No presente instante, inconformados, apelam os autores, alegando que
requereram, na inicial, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista
estarem desempregados e não possuírem renda suficiente para pagar as custas do processo,
mas o pedido foi indeferido.
Dizem que efetuaram, então, pedido de reconsideração, juntando cópia das
CTPS's e de declarações de imposto de renda, mas o juiz a quo não apreciou o pedido nem
os documentos, extinguindo o processo.
Aduzem que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de
veracidade, só podendo o juiz indeferir o benefício se tiver fundadas razões para fazê-lo,
inexistindo parâmetros para medir-se o nível de pobreza do cidadão.
Afirmam que a Lei no 1.060/50 foi recepcionada pela Constituição Federal,
devendo a comprovação de insuficiência financeira ser feita nos moldes nela preconizados.
Recurso tempestivo e sem preparo.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 99/112).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
4
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece CONHECIMENTO.
Com efeito, em 02/08/2017, os autores ajuizaram ação de repetição de
indébito de valores supostamente pagos a maior em decorrência de Instrumento Particular
de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária
em Garantia e Outros Pactos Firmados nos Termos da Lei no 9.514/97, juntando, com a
inicial, para embasar suas alegações, laudo técnico financeiro, elaborado por Contador (fls.
25/33). Na mesma oportunidade, pleitearam a concessão do benefício da gratuidade da
justiça, alegando que se encontravam desempregados, não auferindo nenhum tipo de renda.
O magistrado a quo indeferiu o pedido dos autores, determinando o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de 05 dias, fazendo-o nos seguintes termos (fls.
66/67):
“Vistos.
1. Em tema de concessão dos benefícios da assistência judiciária,
'sempre se deve ter por norte a consideração de que o benefício tem
natureza excepcional e abrangência limitada àqueles efetivamente
necessitados e que, nos termos da lei, não podem suportar o
pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. É bom lembrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
5
também que a taxa judiciária é renda pública, carreada aos cofres
do Estado por força da lei, e ao juiz descabe abrir mão da sua
exigência, máxime quando o requerente não traz para os autos
qualquer elemento indicativo de que está impossibilitado de
recolher as custas, de modo a justificar o merecimento do benefício
pleiteado'
(TJSP,
Agravo
Regimental
n.
2179187-12.2015.8.26.0000/50000, Comarca de Bebedouro, Rel.
Des. Itamar Gaino).
2. Sob tal perspectiva, o autor Jair Aparecido é Analista de
Sistemas ao que se acresce o fato dos autores terem contratado
assistência
de
perícia
financeira
particular
(fls.
25/33),
comportamento que se mostra incompatível com a qualificação
jurídica de 'necessitados', mesmo porque, sob tal conjuntura, o
valor da taxa judiciária se torna ínfimo (5 UFESP's), razão pela
qual reputo não satisfeito o requisito estabelecido no art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal e indefiro os benefícios da
assistência judiciária.
3. Determino o recolhimento da taxa judiciária, no prazo preclusivo
de 5 (cinco) dias, como pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 485, IV, do CPC), sob pena de extinção do
processo. Certificado pelo cartório o decurso do prazo recursal
e o virtual cumprimento, tornem os autos conclusos para
apreciação, observando-se que virtual pedido de reconsideração não
suspende nem interrompe prazo recursal.
Int”. (grifos nossos)
Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 15/08/2017 e publicada em
16/08/2017, conforme certidão de fls. 68, tendo o patrono dos autores sido regularmente
intimado. O termo inicial para o recolhimento das custas foi dia 17/08/2017 e o termo final,
dia 23/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
6
Em 21/08/2017, os autores protocolaram a petição de fls. 69/70,
acompanhada dos documentos de fls. 71/81 (CTPS's e situação das declarações de imposto
de renda da co-autora), reiterando o pedido de concessão do benefício.
Em 11/09/2017, o cartório certificou o decurso do prazo para o recolhimento
da taxa judiciária, bem como para a interposição de recurso contra a decisão (fls. 82),
dando ensejo à sentença de extinção.
Com efeito, constou da própria decisão que indeferiu o benefício pleiteado
que o prazo de 05 dias para o recolhimento da taxa judiciária era preclusivo e que eventual
pedido de reconsideração não teria o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.
De fato, é cediço que o pedido de reconsideração não suspende nem
interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, sendo pacífica a jurisprudência do
C. STJ nesse sentido, como se pode ver do seguinte julgado:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de
quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
7
interposição do recurso cabível. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido”.
(STJ. AgInt no AREsp. no 1.465.730/SP. Min. Relator: Raul
Araújo. 4a Turma. D.J: 25/09/2019).
Esse é também o entendimento deste E. TJSP:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS

RECURSO
INTERPOSTO
FORA
DO PRAZO LEGAL
-
INTEMPESTIVIDADE
CARACTERIZADA - REQUISITO PARA ADMISSIBILIDADE -
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO
1003, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO QUE
NÃO
IMPLICA
EM SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO - RECURSO
NÃO CONHECIDO”.
(TJSP. Apel. no 1025313-44.2017.8.26.0100. Des. Relator:
Erickson Gavazza Marques. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
25/09/2019).
Pois bem. Ainda que houvesse pedido de reconsideração pendente de
apreciação, deveria a parte ter interposto o recurso cabível no prazo legal. E o recurso
cabível contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é o agravo de
instrumento, a teor do art. 1.015, inc. V, do CPC, e não a apelação, que só é admitida
quando o indeferimento do pedido se deu na sentença, o que não é o caso dos autos.
Assim, não tendo os autores interposto agravo de instrumento no prazo
legal, a matéria encontra-se preclusa, não podendo eles se valer do recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008069-89.2017.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 4.601 – LP
8
para, por via transversa, burlar a preclusão (haja vista que o pedido do recurso é justamente
o deferimento do benefício aos autores fls. 90). Em razão disso, o presente recurso não
pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, posto que inadmissível.
De outra parte, tendo a requerida sido citada para apresentar contrarrazões,
de rigor a fixação de honorários sucumbenciais, os quais ficam arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Consigne-se, por oportuno, que, tendo o feito sido extinto sem resolução do
mérito, pode a parte propor nova ação, a teor do art. 486, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)